Tribunal: CARF
Processo: 10510.001893/2010-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 31/05/2007, 31/12/2007
NÃO CUMULATIVIDADE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.REDUÇÃO NA BASE DE CÁLCULO.
Não deve ser reconhecido o direito pleiteado pela contribuinte, quando ausente a demonstração de que promoveu os registros necessários em sua escrituração contábil, ou mesmo extra-contabilmente.
É dever do sujeito passivo manter o controle de todas as operações que influenciem a apuração do valor devido a título de Cofins no regime não cumulativo, cabendo-lhe a exibição de toda a documentação relativa às aquisições de bens e serviços que impactaram a apuração dos créditos.
NÃO CUMULATIVIDADE. COMPROVAÇÃO. REDUÇÃO NA BASE DE CÁLCULO. ESTORNO DA RTE. DEVOLUÇÃO DE SOBRETARIFA COBRADA INDEVIDAMENTE. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PIS/COFINS. POSSIBILIDADE.
Deve ser reconhecido o direito pleiteado pela contribuinte, quando demonstrado que promoveu os registros necessários em sua escrituração contábil, ou mesmo extra-contabilmente. Provado que os valores deveriam ser devolvidos, tem-se por configurada a hipótese de estorno prevista no art. 1o, §3o, inc. V, “a”, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do fato gerador: 31/05/2007, 31/12/2007
LANÇAMENTO DECORRENTE DA MESMA MATÉRIA FÁTICA.
Aplica-se ao lançamento da contribuição para o PIS/Pasep o decidido em relação à Cofins lançada a partir da mesma matéria fática.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10510.001893/2010-94
ACÓRDÃO
3301-014.908 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 31/05/2007, 31/12/2007
NÃO CUMULATIVIDADE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.REDUÇÃO NA
BASE DE CÁLCULO.
Não deve ser reconhecido o direito pleiteado pela contribuinte, quando
ausente a demonstração de que promoveu os registros necessários em sua
escrituração contábil, ou mesmo extra-contabilmente.
É dever do sujeito passivo manter o controle de todas as operações que
influenciem a apuração do valor devido a título de Cofins no regime não
cumulativo, cabendo-lhe a exibição de toda a documentação relativa às
aquisições de bens e serviços que impactaram a apuração dos créditos.
NÃO CUMULATIVIDADE. COMPROVAÇÃO. REDUÇÃO NA BASE DE CÁLCULO.
ESTORNO
DA
RTE.
DEVOLUÇÃO
DE
SOBRETARIFA
COBRADA
INDEVIDAMENTE. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES
AO PIS/COFINS. POSSIBILIDADE.
Deve ser reconhecido o direito pleiteado pela contribuinte, quando
demonstrado que promoveu os registros necessários em sua escrituração
contábil, ou mesmo extra-contabilmente. Provado que os valores deveriam
ser devolvidos, tem-se por configurada a hipótese de estorno prevista no
art. 1o, §3o, inc. V, “a”, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do fato gerador: 31/05/2007, 31/12/2007
LANÇAMENTO DECORRENTE DA MESMA MATÉRIA FÁTICA.
Fl. 491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.908 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.001893/2010-94
2
Aplica-se ao lançamento da contribuição para o PIS/Pasep o decidido em
relação à Cofins lançada a partir da mesma matéria fática.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao recurso
voluntário, para reconhecer a exclusão procedida em maio/2017, vencidos os Conselheiros Bruno
Minoru Takii e Keli Campos de Lima, que davam provimento integral ao recurso voluntário.
Designado o Conselheiro Márcio José Pinto Ribeiro para redigir o voto vencedor em relação à
exclusão procedida em dezembro/2017. Em primeira votação, o relator dava provimento ao
recurso voluntário, sendo acompanhado pela Conselheira Keli Campos de Lima, o Conselheiro
Márcio José Pinto Ribeiro negava provimento ao recurso voluntário e os Conselheiros Paulo
Guilherme Deroulede, Rachel Freixo Chaves e Marcelo Enk de Aguiar davam provimento parcial ao
recurso voluntário, para reconhecer a exclusão relativa ao procedimento de maio/2017.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator

Assinado Digitalmente
Marcio Jose Pinto Ribeiro – Redator designado

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Bruno Minoru Takii, Marcelo Enk de Aguiar (substituto[a] integral), Rachel Freixo Chaves, Keli
Campos de Lima, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)Rodrigo
Kendi Hiramuki, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Marcelo Enk de Aguiar.

RELATÓRIO
Fl. 492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.908 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.001893/2010-94
3
Por bem descrever os fatos processuais, adoto o relatório trazido pela DRJ em seu
acórdão:

DO LANÇAMENTO
Contra a empresa qualificada em epígrafe foram lavrados autos de infração de fls.
3 a 19, em virtude da apuração de falta de recolhimento da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – Cofins e Contribuição para o PIS/Pasep nos
períodos de apuração julho a dezembro/2005.
O crédito tributário ora constituído, incluindo juros de mora e multa proporcional,
importa no valor total de R$ R$ 1.458.409,26 (um milhão quatrocentos e
cinquenta e oito mil quatrocentos e nove reais e vinte seis centavos).
No Relatório de Fiscalização (fls. 20 a 23), o Auditor relata a existência de
lançamentos a débito das contas passivas de COFINS a recolher (2113140007) e
PIS a recolher (2113140006) que não corresponderiam a créditos compensados na
modalidade não cumulativa nem a pagamentos.
Informa a fiscalização que a autuada, intimada a justificar (inclusive com o
fundamento legal em que se amparou a empresa) e documentar (anexando os
elementos probatórios da origem dos valores) os lançamentos realizados nas
aludidas contas passivas, não logrou êxito em fazê-lo.
DAS IMPUGNAÇÕES
Cientificado, pessoalmente, em 21/05/2010, conforme assinatura oposta às fls.
14, o contribuinte apresentou, em 22/06/2010, duas impugnações: (1) Cofins – fls.
156 a 177 e anexos; (2) PIS/Pasep – fls. 268 a 288 e anexos, com idênticas
alegações:
Informa que apura mensalmente a Cofins a recolher de acordo com a Lei 10.833,
de 29 de dezembro de 2003, regime não cumulativo, exceto quanto as receitas
decorrentes da liquidação das operações realizadas no Mercado Atacadista de
Energia Elétrica - MAE, atual Câmara de Comercialização de Energia Elétrica -
CCEE, regime cumulativo.
Assevera que o Auditor Fiscal teria desconsiderado as determinações legais de
apuração e recolhimento da Cofins, baseando-se tão somente nos registros
contábeis.
Destaca que está sujeita à regulamentação governamental e às normas emanadas
pela Agência Reguladora de Energia Elétrica - ANEEL.
Em 2001, foi criado o Programa de Recomposição Tarifária Extraordinária (RTE)
com o objetivo de ressarcir os valores referentes à Perda de Receita
(distribuidores) e à Energia Livre (geradores), ocorridas durante o período de
racionamento (jun/2001 a fev/2002), cuja cobrança iniciou-se em jan/2002, com
Fl. 493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.908 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.001893/2010-94
4
prazo médio máximo de duração estabelecido em 72 meses (Resolução ANEEL n°
01/2004).
Assevera que, por meio da Medida Provisória no 14/2001, as perdas de
faturamento das distribuidoras e as perdas das geradoras com o aumento do
valor da energia no mercado livre (“Energia Livre”) seriam recuperadas
gradualmente nas faturas de energia elétrica pagas pelos consumidores.
Relata que a Receita Federal, em relação a contabilização das receitas advindas
desta sobretarifa denominada Recomposição Tarifária, teria se pronunciado
através do Parecer COSIT no 26, de setembro de 2002, o qual concluíra em sua
ementa:
“A receita gerada pela aplicação da sobretarifa de que trata o § lo do art. 4o da
Medida Provisória n. 14/2001, deverá compor a apuração das bases de cálculo do
imposto sobre a renda, da CSL, da Cofins e da contribuição para o PIS referentes
aos períodos em que ocorrer o efetivo consumo de energia sobre o qual incidiu a
cobrança da sobretarifa, à medida e na proporção de sua efetivação, sendo os
tributos apurados de acordo com a lei vigente em cada um desses períodos”.
Assim, continua a Impugnante, passara a tributar as receitas oriundas da
Recomposição Tarifária conforme eram recebidas dos consumidores.
DOS ESTORNOS PROMOVIDOS EM MAIO DE 2007
A Impugnante, com base na Nota Técnica n° 83/2007 - SER/ANEEL (publicada em
abril de 2007), mais precisamente em seus itens 25 e 55, informa a existência de
um valor a maior recebido durante o Programa Emergencial de Redução do
Consumo de Energia Elétrica-PERCEE, no total nominal de R$ 2.415.955,77:
A Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira - SFF, por meio do
Memorando n° 181/2007-SFF/ANEEL, de 02 de abril de 2007, prestou as seguintes
informações: (...)
e)variação de valores financeiros da Parcela A durante o Programa Emergencial de
Redução do Consumo de Energia Elétrica-PERCEE, no total nominal de R$
(2.415.955,77); (...)
55. Conforme a Resolução Normativa 001/2004, de 12 de Janeiro de 2004, a
Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira - SFF fiscalizou a
amortização de montantes referentes à variação de valores financeiros da Parcela
A durante o Programa Emergencial de Redução do Consumo de Energia Elétrica -
PERCEE, e, conforme o mesmo Memorando n° 181, de 02 de abril de 2007,
validou o valor atualizado pela taxa selic de R$ (2.415.955,77).
Segundo a Impugnante esse valor deveria ser devolvido aos consumidores,
portanto, estornado das suas receitas. Assim, foi dividido pelo período de 12
meses e estornado, consequentemente, da base de cálculo da Contribuição para
Financiamento da Seguridade Social na mesma proporção, operação que poderia
Fl. 494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.908 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.001893/2010-94
5
ser verificada na sua contabilidade, em conformidade com o Demonstrativo de
Apuração de Contribuições Sociais – DACON.
Esclarece, ao final, que este valor de R$2.415.955,77 corresponderia à variação de
valores financeiros da “Parcela A” durante o Programa Emergencial de Redução
do Consumo de Energia Elétrica - PERCEE, cobrados a maior em períodos
anteriores, o qual foi deduzido do Reajuste Tarifário da Impugnante ocorrido em
abril de 2007, conforme consta na citada alínea "e" do item 25 da Nota Técnica
n°83/2007-SER/ANEEL de 09 de abril de 2007.
Em razão disso, teria estornado valores já contabilizados anteriormente como
receita oriunda do fornecimento de energia elétrica, não acarretando assim, em
qualquer prejuízo ao erário, motivo pelo qual a autuação em comento deverá ser
cancelada. (anexa cópia da folha n° 571 do livro diário n° 302, bem como do
balancete constante do diário onde inclui a movimentação do mês (débitos e
créditos) das contas que compõe a base de cálculo demonstrada).
DOS ESTORNOS PROMOVIDOS NO MÊS DE DEZEMBRO 2007
Nesse ponto a Impugnante tece alguns esclarecimentos quanto à perda de
Energia Livre, no âmbito da Recomposição Tarifária Extraordinária – RTE.
Segundo a Impugnante, de acordo com Oficio Circular n° 2.409/2007-SFF/ANEEL,
de 14/11/2007, da ANEEL, o valor corresponde à RTE que ainda não tivesse sido
aproveitado pelas distribuidoras até dezembro de 2007, deveria ser por elas
baixado e registrado no resultado do exercício como “despesas com vendas”, foi
como procedeu a Impugnante (colaciona demonstrativo).
Nessa conformidade, esclarece a Impugnante que o montante estornado, em
31/12/2007, correspondente a R$ 414.325,25, refere-se a parcela do saldo do
Passivo Regulatório da RTE não faturado no prazo de recuperação estabelecido
pela ANEEL (Energia livre), baixado em 31 de dezembro de 2007 em atendimento
aos itens n° 12, 13, 14 do Ofício Circular n° 2.409/2007 - SFF/ANEEL, de
14/11/2007.
Logo, nada mais fez a Impugnante que baixar o valor do saldo da RTE
disponibilizado para compensar as perdas das geradoras de energia, transferindo-
o para o resultado na conta de despesas.
Já com relação ao estorno de R$ 174.881,12, registrado a débito da conta contábil
n° 211.314/0007 - COFINS a recolher e a crédito da conta contábil
615.05.1399/9919 - Comercialização - Comercialização de energia elétrica -
Despesas com vendas, Natureza de Gasto 99 - Outros, referente ao valor da
contribuição sobre a receita de R$ 2.301.067,37, registrada em 30 de novembro
de 2007 a crédito da rubrica Fornecimento de energia elétrica - amortização do
ativo regulatório - conta contábil 611.05.1101/0100, através da Ficha de
Lançamento contábil (FLC) n° 1026, a Impugnante esclarece que efetuou esta
operação sob a orientação regulamentar da Nota Técnica n° 392/07 - SFF/ANEEL.
Fl. 495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.908 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.001893/2010-94
6
Esta Nota Técnica n° 392/07 - SFF/ANEEL teve como objetivo regular os
procedimentos a serem observados para efeitos de dedução de tributos e
encargos setoriais pelas concessionárias/permissionárias de serviço público de
distribuição de energia quando do repasse financeiro (pagamento) da RTE
correspondente à Energia Livre para as concessionárias ou autorizatárias de
geração de energia.
Quando as concessionárias de distribuição de energia - como é o caso da
Impugnante - faturavam aos consumidores a sobretarifa (RTE), incluíam neste
valor todos os tributos incidentes sobre a operação de comercialização de energia
para o consumidor final, tais como PIS/COFINS e ICMS. Neste sentido, importante
citar os itens 20, 21 e 25 da citada Norma Técnica.
Ocorre que, após receber estes valores dos consumidores, a Impugnante fazia o
repasse financeiro aos geradores imputando o ônus tributário de PIS e COFINS, ou
seja, o valor bruto repassado às geradoras de energia continha não só a RTE, mas
os tributos incidentes sobre o faturamento de energia.
Em razão disso, no item “41. a)” da citada Nota Técnica a ANEEL determinou que:
“as deduções do repasse financeiro (pagamento) mensal devem ser feitas
mediante a subtração, ao valor bruto arrecadado a título de Energia Livre
mensalmente, dos tributos ICMS, PIS/PASEP e COFINS (todos incidentes sobre o
valor faturado bruto de Energia Livre)”.
Ora, sendo assim, nada mais fez a Impugnante que estornar o montante de R$
174.881,12 relativo a COFINS provisionado a pagamento, registrado a débito da
conta contábil n° 211.314/0007 - COFINS a recolher e a crédito da conta contábil
615.05.1399/9919 - Comercialização - Comercialização de energia elétrica -
Despesas com vendas, Natureza de Gasto 99 - Outros, referente ao valor da
contribuição sobre a receita de R$ 2.301.067,37 (aplicada a alíquota de 7,6%)
registrado em 30 de novembro de 2007 a crédito da rubrica Fornecimento de
energia elétrica.
Como pode se verificar, não houve qualquer prejuízo ao erário nesta operação,
vez que o COFINS já havia sido recolhido quando do faturamento da RTE pela
Impugnante aos consumidores finais.
Em face de todas estas considerações, é evidente que a autuação em comento
deverá ser cancelada, uma vez que a Impugnante seguiu todas as orientações
legais para a apuração da contribuição a COFINS não causando qualquer prejuízo
ao fisco.
É anexada cópia da folha 502 do livro diário n° 309, bem como do balancete
constante do diário onde inclui a movimentação do mês (débitos e créditos) das
contas que compõe a base de cálculo demonstrada.
Defende que não poderia ser utilizado pela fiscalização, o argumento de que a
Impugnante não deve sustentar suas operações contábeis em normas emanadas
Fl. 496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.908 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.001893/2010-94
7
pela ANEEL, visto que a Impugnante é uma concessionária de serviços públicos
estando sujeita, portanto, à fiscalização da ANEEL e a todos os seus atos.
Outrossim, destaca a Impugnante que todas as operações realizadas tiveram
como lastro normas regulamentares, e restou comprovado que em nenhuma das
hipóteses aventadas na autuação houve quaisquer prejuízos ao erário.

Em sessão de 10/12/2018, a DRJ julgou a impugnação improcedente, tendo
adotado a seguinte ementa (Acórdão no 03-82.022):

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Data do fato gerador: 31/05/2007, 31/12/2007
NÃO CUMULATIVIDADE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
REDUÇÃO NA BASE DE CÁLCULO.
Não deve ser reconhecido o direito pleiteado pela contribuinte, quando ausente a
demonstração de que promoveu os registros necessários em sua escrituração
contábil, ou mesmo extra-contabilmente.
É dever do sujeito passivo manter o controle de todas as operações que
influenciem a apuração do valor devido a título de Cofins no regime
nãocumulativo, cabendo-lhe a exibição de toda a documentação relativa às
aquisições de bens e serviços que impactaram a apuração dos créditos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Data do fato gerador: 31/05/2007,
31/12/2007 LANÇAMENTO DECORRENTE DA MESMA MATÉRIA FÁTICA.
Aplica-se ao lançamento da contribuição para o PIS/Pasep o decidido em relação à
Cofins lançada a partir da mesma matéria fática.
Impugnação Improcedente

Em 10/12/2018, a Recorrente apresentou o seu Recurso Voluntário, tendo aduzido
razões semelhantes àqueles trazidas em sua impugnação.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Bruno Minoru Takii, Relator
Fl. 497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.908 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.001893/2010-94
8
O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar este
feito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.

I – Preliminares
I.1. – Ausência de fundamento legal ante a preterição do direito de defesa por
deficiência na capitulação legal
Em seu recurso, aduz a Recorrente que o Auditor Fiscal foi não procedeu à correta
descrição dos fatos e não fez o adequado enquadramento legal, razão pela qual não teria
cumprido com os requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972.
Relativamente ao que classifica como “Primeira Acusação”, a Recorrente entende
que a Fiscalização deveria ter apontado o específico motivo para a sua conclusão de que a Nota
Técnica ANEEL no 83/2007 não poderia ser aplicada como justificativa para os lançamentos a
débito nas contas passivas de COFINS a recolher (2113140007) e PIS a recolher (2113140006).
Correta ou não a conclusão da Fiscalização, fato é que a apresentação da motivação
existiu, conforme é possível verificar no seguinte trecho do TVF:

Relativamente ao Pis e Cofins verificou-se a existência de lançamentos a débito
das contas passivas de COFINS a recolher (2113140007) e PIS a recolher
(2113140006) em 2007 que não correspondiam a créditos compensados na
modalidade não-cumulativa nem a pagamentos.
Intimado a justificar (inclusive com o fundamento legal em que se amparou a
empresa) e documentar (anexando os elementos probatórios da origem dos
valores) lançamentos a débito das contas passivas de COFINS a recolher
(2113140007) e PIS a recolher (2113140006), o contribuinte respondeu dizendo
tratar-se de "ajustes efetuados em conformidade com a Nota Técnica n° 83/2007-
SER/ANEEL" e "estornos de lançamentos efetuados de forma invertida no mês de
julho do mesmo ano".
Não foi encontrada na referida Nota, que trata dos valores que determinaram o
Índice de Reajuste Tarifário de 2007 - IRT 2007, justificativa para os referidos
lançamentos a débito da obrigação relativa ao PIS e COFINS a recolher.

Relativamente ao que classifica como “Segunda Acusação”, a Recorrente entende
que a Fiscalização deveria ter apontado o específico motivo para a não aplicação da Nota Técnica
ANEEL no 392/2007. Novamente, estando correta ou não a conclusão do Auditor Fiscal, fato é que
essa fundamentação foi apresentada no TVF, conforme se pode verificar no trecho transcrito:

Fl. 498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.908 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.001893/2010-94
9
Sobre os lançamentos a débito, nas referidas contas, ocorridos em 31-12-2007, ο
contribuinte respondeu tratarem de "Estorno de Pis e Cofins originados de Baixa
de Ativos de E.Livre, em conformidade com a Nota Técnica 392/2007".
A Nota 392/2007 trata de "Recomposição Tarifária Extraordinária - RTE - Energia
Livre Deduções de tributos e encargos no repasse mensal e regras de amortização
dos saldos contábeis (ativo e passivo) nas Distribuidoras e nas Geradoras" e,
quanto ao recolhimento do PIS/PASEP e COFINS, alerta que compõem a base de
cálculo das contribuições nas Distribuidoras, as receitas decorrentes da aplicação
da RTE (Perda de Receita e Energia Livre) sobre o consumo mensal verificado, à
medida e na proporção de sua efetivação.
(...)
Não obstante, a Nota 392/2007 reconhece que algumas Distribuidoras
procederam a tributação, em 2001, do ATIVO REGULATÓRIO, e assim, se reporta
ao Ofício Circular no 2003/2007-SFF/ANEEL, de 26/09/2007, que:
(...)
Este não é o caso da ENERGISA, que procedeu à exclusão, na base de cálculo dos
tributos, dos direitos contabilizados em conta de receita em 2001, referentes à
Recomposição Tarifária Extraordinária - RTE (ATIVO REGULATÓRIO Perda de
Receita e Energia Livre) (v.DIPJ Ex 2002 AC 2001).

Portanto, não se tendo identificado vício que resulte em descumprimento aos
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972, tem-se por rejeitada a preliminar.

I.2. – Modificação de critérios jurídicos pela DRJ
Alega a Recorrente que a DRJ teria inovado nos critérios jurídicos de lançamento
tributário, razão pela qual teria havido violação ao quanto disposto no art. 146 do CTN.
Especificamente sobre o tema na doutrina, pode-se aqui citar importantes lições de
Thais de Laurentiis, para quem a inalterabilidade prejudicial de critério jurídico tem por função
garantir que o contribuinte possa se “defender plenamente, sem ser surpreendido com inovações
ao longo do processo, que prejudiquem seu direito à ampla defesa e ao contraditório, inclusive no
que tange ao duplo grau de jurisdição do PAF” (in Mudança de Critério Jurídico pela Administração
Tributária: Regime de Controle e Garantia do Contribuinte” – tese de Doutorado, p. 179).
Entretanto, esse não é o caso dos presentes autos.
Relativamente à “Primeira Acusação”, o que se verifica é que a Fiscalização
considerou que a Nota Técnica ANEEL no 83/2007 seria inaplicável ao caso em concreto.
Por sua vez, a DRJ superou a questão de direito em favor da contribuinte – ou seja,
considerou a possibilidade in abstrato de aplicação da norma evocada –, mas, ao tentar aplicá-la
Fl. 499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.908 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.001893/2010-94
10
concretamente, identificou que não foram apresentadas provas suficientes para o deferimento do
pleito da Recorrente:

Veja-se que as razões de defesa, a par de citar a existência de lançamentos
contábeis anteriores, faz remissão tão somente à orientação da ANEEL, que no
seu entender daria guarida ao referido estorno (grifei):
Em razão disso, nada mais fez a Impugnante que estornar valores já
contabilizados anteriormente como receita oriunda do fornecimento de energia
elétrica, não acarretando assim, em qualquer prejuízo ao erário, motivo pelo qual
a autuação em comento deverá ser cancelada.
No caso, carece a sua argumentação da necessária comprovação do oferecimento
à tributação (em períodos anteriores) dos valores por ela estornados.
A simples informação de que tal estorno teria sido registrado na rubrica
fornecimento de energia elétrica - amortização do ativo regulatório - conta
contábil 611.05.1101/0100, sem, sequer, demonstrar as contrapartidas, conforme
determina a legislação de regência, inviabiliza aferir a certeza e liquidez do seu
pleito.

Quanto à “Segunda Acusação”, a Recorrente alega que o auto de infração se pautou
na inaplicabilidade das resoluções da ANEEL para fins tributários, e a DRJ, por sua vez, teria
adotado entendimento contrário a esse.
Contudo, a premissa de que parte a Recorrente é equivocada, isto porque a
Fiscalização não disse que as normas da ANEEL não se prestariam a orientar a forma de
contabilização setorial, mas que, tão somente, as repercussões tributárias da aplicação dessas
normas deveriam ser vistas à luz da legislação tributária, conforme determina o art. 123 do CTN:

Sobre os lançamentos a débito, nas referidas contas, ocorridos em 31-12-2007, ο
contribuinte respondeu tratarem de "Estorno de Pis e Cofins originados de Baixa
de Ativos de E.Livre, em conformidade com a Nota Técnica 392/2007".
A Nota 392/2007 trata de "Recomposição Tarifária Extraordinária - RTE - Energia
Livre Deduções de tributos e encargos no repasse mensal e regras de amortização
dos saldos contábeis (ativo e passivo) nas Distribuidoras e nas Geradoras" e,
quanto ao recolhimento do PIS/PASEP e COFINS, alerta que compõem a base de
cálculo das contribuições nas Distribuidoras, as receitas decorrentes da aplicação
da RTE (Perda de Receita e Energia Livre) sobre o consumo mensal verificado, à
medida e na proporção de sua efetivação.
Fl. 500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.908 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.001893/2010-94
11
Não obstante, a Nota 392/2007 reconhece que algumas Distribuidoras
procederam a tributação, em 2001. do ATIVO REGULATÓRIO, e assim, se reporta
ao Ofício Circular no 2003/2007-SFF/ANEEL, de 26/09/2007, que:
(...)
Este não é o caso da ENERGISA, que procedeu à exclusão, na base de cálculo dos
tributos, dos direitos contabilizados em conta de receita em 2001, referentes à
Recomposição Tarifária Extraordinária - RTE (ATIVO REGULATÓRIO Perda de
Receita e Energia Livre) (v.DIPJ Ex 2002 AC 2001).
A respeito da incidência do Pis e Cofins sobre a RTE, a Nota Técnica no 392/2007-
SFF/ANEEL relata:
(...)
Em que pesem as argumentações da Concessionária de estar procedendo sua
contabilidade de acordo com as determinações da ANEEL, cumpre ressaltar que
esta Agência não tem poderes tributantes e nem sequer legitimidade para
modificar o fato gerador, base de cálculo e contribuintes do IRPJ, CSLL, PIS ou
COFINS, muito menos os responsáveis tributários, pois, conforme dispõe o art.
123 do Código Tributário Nacional - CTN, as convenções particulares relativas à
responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda
Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações
tributárias correspondentes.

Portanto, não se estando diante de hipóteses de alteração do critério jurídico, tem-
se por rejeitada a preliminar.

II – Mérito
II.1. – Da regularidade do procedimento adotado no mês de 05/2017 – Primeira
acusação
Relativamente a esse ponto recursal, a Recorrente faz os seguintes esclarecimentos:

(a) Em razão de grave crise energética ocorrida no ano de 2001, o Governo Federal
implantou um programa de racionamento, o que resultou em graves prejuízos
financeiros às distribuidoras de energia;
(b) Para recomposição do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de
concessão, foi editada a MP no 14/2001, autorizando a imposição de sobretarifa
sobre a energia elétrica por meio de Revisão Tarifária Extraordinária – RTE;
(c) A ANEEL, por meio da Resolução no 01/2004, determinou que a recomposição
via RTE teria início em 01/2002 e se encerraria em 12/2007 (72 meses);
Fl. 501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.908 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.001893/2010-94
12
(d) A Receita Federal editou o Parecer Cosit no 26/2002, onde se entendeu que “a
receita gerada pela aplicação da sobretarifa de que trata o § lo do art. 4o da
Medida Provisória n. 14/2001, deverá compor a apuração das bases de cálculo
do imposto sobre a renda, da CSL, da Cofins e da contribuição para o PIS
referentes aos períodos em que ocorrer o efetivo consumo de energia sobre o
qual incidiu a cobrança da sobretarifa, à medida e na proporção de sua
efetivação, sendo os tributos apurados de acordo com a lei vigente em cada um
desses períodos”.
(e) Em 2007, a ANEEL auditou a contribuinte para editar a Nota Técnica no 83/2007,
onde, dentre outros pontos, concluía ter havido cobrança a maior da RTE,
exigindo da contribuinte a restituição ao consumidor do valor de R$
2.415.956,00.

Para a Fiscalização, a Recorrente não teria logrado êxito em comprovar que a Nota
Técnica no 83/2007 justificaria os lançamentos a débitos nas contas de “PIS/COFINS a recolher”.
Por sua vez, a DRJ superou essa questão – pois identificou que havia determinação regulatória
para o estorno -, mas não reconheceu a legalidade da exclusão procedida sobre as contribuições
porque haveria a necessidade de comprovação de oferecimento desses valores à tributação em
períodos anteriores, o que se faria mediante apontamento de contrapartida contábil,
supostamente não esclarecida. É o que se verifica no seguinte trecho da fundamentação:

No caso, carece a sua argumentação da necessária comprovação do oferecimento
à tributação (em períodos anteriores) dos valores por ela estornados.
A simples informação de que tal estorno teria sido registrado na rubrica
fornecimento de energia elétrica - amortização do ativo regulatório - conta
contábil 611.05.1101/0100, sem, sequer, demonstrar as contrapartidas,
conforme determina a legislação de regência, inviabiliza aferir a certeza e
liquidez do seu pleito.
Destarte, a Resolução ANEEL no 72, de 07/02/2002, estabeleceu os
procedimentos para a contabilização dos efeitos decorrentes da MP no 14/2001,
exigindo o reconhecimento contábil, em 31/12/2001, das receitas oriundas da
RTE, Energia Livre e “Parcela A”, em contrapartida de conta do ativo, gerando um
Ativo Regulatório a ser amortizado futuramente, nos períodos em que ocorrerem
o efetivo consumo da energia sobre a qual incidiu a sobretarifa.

Contudo, ao se compulsar os autos do processo, o que se verifica é que a
Recorrente trouxe o registro dos lançamentos realizados, conforme é possível verificar na resposta
à intimação (fl. 55):
Fl. 502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.908 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.001893/2010-94
13

Além disso, quanto à questão fática de anterior cobrança da RTE estornada, esse
ponto é resolvido em tabela trazida pela Nota Técnica ANEEL no 83/2007, onde se diz,
textualmente, que havia a necessidade de “devolução de valores relativos à RTE cobrados a mais
pela empresa”, no valor total de R$ 2.415.956,00 (fl. 126):

Observe-se que o estorno foi feito à razão de 1/12, conforme é possível verificar no
demonstrativo trazido pela Recorrente em sua impugnação:

Fl. 503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.908 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.001893/2010-94
14

Desta forma, como havia prova de que os valores deveriam ser devolvidos, tem-se
por configurada a hipótese de estorno prevista no art. 1o, §3o, inc. V, “a”, das Leis no 10.637/2002
e 10.833/2003, razão pela qual voto por reformar a decisão da DRJ.

II.2. – Da regularidade do procedimento adotado no mês de 12/2017 – Segunda
acusação
Relativamente às exclusões procedidas em 12/2017, a Recorrente faz os seguintes
esclarecimentos:

(a) Durante o período de racionamento devido ao baixo nível dos reservatórios, as
empresas geradoras se viram obrigadas a adquirir energia no mercado livre para
garantir a execução de contratos com as distribuidoras;
(b) Por força do contrato, as geradoras foram obrigadas a vender a energia às
distribuidoras a R$ 49,26 MW/h, energia essa que chegaram a adquirir por R$
684,00 MW/h;
(c) Para corrigir essa perda suportada pelas geradoras, a ANEEL criou o mecanismo
de RTE de Energia Livre, onde, (1) durante o racionamento, as geradoras
pagavam “integralmente a Energia Livre pelo valor estipulado no Mercado de
Energia Livre e os distribuidores pagavam aos geradores a diferença entre este
valor e o montante de R$ 49,26 (valor médio das tarifas dos contratos iniciais)
por meio dos valores provenientes da parcela da RTE recebidas pelas
distribuidoras nos valores cobrados dos consumidores de energia elétrica” e (2)
Fl. 504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.908 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.001893/2010-94
15
após o racionamento, as geradoras pagavam “a energia livre ao valor de R$
49,26 e as distribuidoras pagariam a diferença entre o valor da energia alienada
no mercado livre e o valor de R$ 49,26, por meio de um adicional tarifário
cobrado dos consumidores de energia denominado ‘Encargo de Energia livre’”.
(d) Essa dinâmica perdurou até o ano de 2007, quando a ANEEL editou o Ofício
Circular no 2.409/2007, determinando às distribuidoras que o saldo do ativo
regulatório da RTE não recuperado deveria ser baixado até 31/12/2007 e
registrado no resultado do exercício como “despesa de venda”:
Distribuidoras
13.0 saldo do ativo regulatório da RTE não recuperado no prazo estabelecido pela
ANEEL (Energia Livre e Perda de Receita) deverá ser baixado até 31 de dezembro
de 2007 e registrado no resultado do exercício, na conta contábil 615.05.1.3 -
Comercialização - Comercialização de Energia Elétrica - Despesas com Vendas, na
Natureza de Gasto 99 - Outros. O saldo das provisões para perdas pela não
recuperação de ativos regulatórios deverá ser revertido na conta contábil
615.05.1.3 -Comercialização - Comercialização de Energia Elétrica - Despesas com
Vendas, na Natureza de Gasto 96 - Reversão de Provisões.
14. O saldo do passivo regulatório da RTE, não faturado no prazo de recuperação
estabelecido pela ANEEL (Energia Livre) deverá ser baixado até 31 de dezembro
de 2007 e registrado no resultado do exercício, na mesma conta contábil
611.05.1.9 -Comercialização - Outras Receitas e Rendas."
(e) Essa linha argumentativa se aplica ao primeiro estorno ocorrido para
31/12/2007, no valor de R$ 414.325,25 (R$ 5.451.647,97 de base), ou seja, esse
valor se refere à parcela do saldo do passivo regulatório da RTE não faturado no
prazo de recuperação estabelecido pela ANEEL. O demonstrativo dessa baixa foi
trazido em seu recurso voluntário:

Fl. 505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.908 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.001893/2010-94
16

(f) Relativamente ao segundo estorno ocorrido em 31/12/2007, no valor de R$
174.881,12 (R$ 2.301.067,37), aponta como fundamento a Nota Técnica ANEEL
no 392/2007;
(g) De acordo com essa Nota Técnica da ANEEL, tendo o Órgão Regulatório
identificado que as concessionárias estavam repassando o ônus tributário da
RTE aos consumidores, esse entendeu por incorreto o procedimento,
determinando a realização de dedução, ou seja, de cobrança em valor menor
que o anteriormente apurado.

Por sua vez, relativamente ao primeiro estorno, entende a Fiscalização que essa já
teria ocorrido no passado – o que teria sido identificado na DIPJ 2002/2001 -, porém, essa
informação não parece se conectar com a realidade, uma vez que, se o contexto do estorno é a
assunção de perdas setoriais impostas pelo Ofício Circular n° 2.409/2007, ilógica seria a afirmação
que isso teria se operado em 2001 ou em qualquer outro período anterior ao ano de 2007.
Quanto ao segundo estorno, a Fiscalização entende que as normas editadas pela
ANEEL não podem ser utilizadas para definição de efeitos tributários. Todavia, o que se verifica em
relação a esse ponto é apenas que a Nota Técnica ANEEL no 392/2007 apenas determinou o valor
a ser exigido dos consumidores a título de RTE que, antes do ato, tinham acrescidos os valores de
ICMS/PIS/COFINS (gross-up) e, após ele, passaram a ser diminuídos desses valores, razão pela qual
se justifica o estorno do valor provisionado para 11/2007, uma vez que, aplicada a normativa
mencionada, a cobrança a maior de RTE não foi efetuada. É o que esclarece a Recorrente em seu
recurso:
Fl. 506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.908 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.001893/2010-94
17

112. Ora, sendo assim, nada mais fez a Recorrente que estornar o montante de R$
174.881,12 relativo a COFINS provisionado a pagamento, registrado a débito da
conta contábil n° 211.314/0007 - COFINS a recolher e a crédito da conta contábil
615.05.1399/9919 -Comercialização - Comercialização de energia elétrica -
Despesas com vendas, Natureza de Gasto 99 - Outros, referente ao valor da
contribuição sobre a receita de R$ 2.301.067,37(aplicada a alíquota de 7,6%)
registrado em 30 de novembro de 2007 a crédito da rubrica Fornecimento de
energia elétrica.

Desta forma, também entendo que os estornos procedidos em 12/2007 são
devoluções e, por isso, são passíveis de exclusão da base de cálculo das contribuições ao
PIS/COFINS não cumulativos.

III - Conclusão
Diante do exposto, voto por rejeitas as preliminares para, no mérito, dar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Marcio Jose Pinto Ribeiro, redator designado
Com a máxima vênia às razões descritas no voto da ilustre Conselheiro Bruno
Minoru Takii, ouso delas divergir.
A divergência que se estabelece é referente a questão de mérito delineada no
tópico “II.1. – Da regularidade do procedimento adotado no mês de 05/2017 – Primeira acusação”
Fl. 507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.908 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.001893/2010-94
18
1
II – MÉRITO
1.1 II.2. – DA REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO NO MÊS DE 12/2017 –
SEGUNDA ACUSAÇÃO”
Neste tópico o voto condutor assim se posicionou:
(...)
Por sua vez, relativamente ao primeiro estorno, entende a Fiscalização que essa já
teria ocorrido no passado – o que teria sido identificado na DIPJ 2002/2001 -,
porém, essa informação não parece se conectar com a realidade, uma vez que, se
o contexto do estorno é a assunção de perdas setoriais impostas pelo Ofício
Circular n° 2.409/2007, ilógica seria a afirmação que isso teria se operado em
2001 ou em qualquer outro período anterior ao ano de 2007.
Quanto ao segundo estorno, a Fiscalização entende que as normas editadas pela
ANEEL não podem ser utilizadas para definição de efeitos tributários. Todavia, o
que se verifica em relação a esse ponto é apenas que a Nota Técnica ANEEL no
392/2007 apenas determinou o valor a ser exigido dos consumidores a título de
RTE que, antes do ato, tinham acrescidos os valores de ICMS/PIS/COFINS (gross-
up) e, após ele, passaram a ser diminuídos desses valores, razão pela qual se
justifica o estorno do valor provisionado para 11/2007, uma vez que, aplicada a
normativa mencionada, a cobrança a maior de RTE não foi efetuada. É o que
esclarece a Recorrente em seu recurso:
112. Ora, sendo assim, nada mais fez a Recorrente que estornar o montante de R$
174.881,12 relativo a COFINS provisionado a pagamento, registrado a débito da
conta contábil n° 211.314/0007 - COFINS a recolher e a crédito da conta contábil
615.05.1399/9919 -Comercialização - Comercialização de energia elétrica -
Despesas com vendas, Natureza de Gasto 99 - Outros, referente ao valor da
contribuição sobre a receita de R$ 2.301.067,37(aplicada a alíquota de 7,6%)
registrado em 30 de novembro de 2007 a crédito da rubrica Fornecimento de
energia elétrica.
Desta forma, também entendo que os estornos procedidos em 12/2007 são
devoluções e, por isso, são passíveis de exclusão da base de cálculo das
contribuições ao PIS/COFINS não cumulativos.
Por sua vez o acórdão recorrido assim tratou estes dois pontos abordados neste
tópico:
DOS ESTORNOS PROMOVIDOS EM DEZEMBRO DE 2007
A defesa, novamente, se apoia na ANEEL como fonte do estorno, na base de
cálculo das contribuições para o PIS e Cofins, da ordem de R$ 5.451.647,97.
Como pode ser observado, o montante estornado pela Impugnante, em
31/12/2007, correspondente a R$ 414.325,25, refere-se a parcela do saldo do
Passivo Regulatório da RTE não faturado no prazo de recuperação estabelecido
Fl. 508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.908 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.001893/2010-94
19
pela ANEEL (Energia livre), baixado em 31 de dezembro de 2007 em atendimento
aos itens n° 12, 13, 14 do Ofício Circular n° 2.409/2007 -SFF/ANEEL, de
14/11/2007.
Informa a fiscalização que a Impugnante já procedera à exclusão, na base de
cálculo dos tributos, dos direitos contabilizados em conta de receita em 2001,
referentes à Recomposição Tarifária Extraordinária - RTE (ATIVO REGULATÓRIO -
Perda de Receita e Energia Livre) (v.DIPJ Ex 2002 AC 2001). Informação não
contestada pela Impugnante.
Destaca-se mais uma vez a ausência de informações contábeis suficientes para
suportar o referido estorno, sustentou a Impugnante que o estorno realizado
encontra respaldo nos itens n° 12, 13, 14 do Ofício Circular n° 2.409/2007 -
SFF/ANEEL, de 14/11/2007.
Sendo certo que as orientações da ANEEL, por si só, não têm o condão de alterar
o nascimento ou a extinção da obrigação tributária.
Veja-se que existem, nas orientações da ANEEL, informações sobre determinadas
provisões, as quais a Impugnante sequer demonstra como se encontram
contabilizadas. Sendo certo que cabe à impugnante a demonstração da
sistemática de contabilização daquelas provisões, respaldando suas alegações em
sua escrita contábil. É assente em direito que alegar e não provar, é o mesmo que
não alegar.
Sequer há, em sua peça de defesa, memória de cálculo que sustente a existência
de um direito, à redução na base de cálculo das aludidas contribuições, no valor
de R$ 5.451.647,97, não há qualquer informação contábil ou extra-contábil.
Nesta seara, embora tenha sustentado seu direito em norma da ANEEL, no que
tange aos registros dos débitos das citadas contribuições sociais, remanescem
sem comprovação por parte da contribuinte, na medida em que não há
demonstração da contabilização do aludido direito.
Diga-se ainda que não há força probatória na simples informação de um órgão
regulador, sendo necessária a demonstração do efeito extintivo ou modificativo
que estes possam produzir no crédito tributário.
Nessa conformidade, não tendo o sujeito passivo, ainda que de outra forma,
mediante controles próprios, comprovado a origem do registro dos aludidos
débitos das mencionadas contribuições sociais, procedimento este indispensável
para o seu aproveitamento, é de se indeferir a pretensão da suplicante.
Ademais, nessas condições, acatar as razões da interessada seria admitir que sua
simples vontade e seu entendimento, materializados em uma simples planilha de
dados, poderiam ser utilizados para gerar créditos oponíveis à Fazenda Pública.
Tal pretensão não tem sustentação, opondo-se inclusive aos marcos legais
traçados pelo art. 170 do CTN, pelo que se lhe nega os efeitos pretendidos.
Fl. 509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.908 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.001893/2010-94
20
A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em
cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda.
Neste sentido encontramos jurisprudência exarada pelo egrégio Superior Tribunal
de Justiça – STJ, assim disposta:
“Ementa: .... o art. 170 do CTN estabelece certas condições à compensação de
tributos .... A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei, segundo o texto legal referenciado. ....”
(STJ.AGREsp 495012/AL. Rel.: Min. José Delgado. 1a Turma. Decisão: 20/05/03. DJ
de 30/06/03, p. 154.)
Portanto, como a empresa sustenta a sua argumentação sem trazer aos autos
quaisquer elementos probatórios, resta a este julgador negar o pleito, na medida
em que não ficou demonstrada a certeza e liquidez do crédito.
Não se trata aqui, de privilegiar o aspecto formal em detrimento da verdade
material. Contudo, tendo em vista que a interessada pretende infirmar
informações por ela própria prestadas, é necessário que a dita pretensão esteja
calcada em provas documentais robustas.
De modo que, a não apresentação de documentos hábeis que embasem a defesa,
a invalidam, pois carecem de comprovação os fatos narrados pelo contribuinte.
E nem é caso para realização de diligência, pois, vale lembra a lição do professor
Antônio Cabral: “toda vez que a prova puder ser produzida pelo interessado não
deve ser requerida diligência, pois o ônus da prova incumbe a quem alega”
(Processo Administrativo Fiscal, São Paulo, 1993, p. 319).
De todo o exposto e não havendo reparos a processar, o lançamento deve
subsistir.
O segundo estorno, nas palavras da Impugnante, “se refere ao valor da
contribuição sobre a receita de R$ 2.301.067,37 registrado em 30 de novembro de
2007 a crédito da rubrica Fornecimento de energia elétrica - amortização do ativo
regulatório - conta contábil 611.05.1101/0100, através da Ficha de Lançamento
contábil (FLC) n° 1026, a Impugnante esclarece que efetuou esta operação sob a
orientação regulamentar da Nota Técnica n° 392/07 - SFF/ANEEL”.
Nesse caso, a ausência de lastro documental e de explicações consistentes levam
à manutenção do lançamento fiscal.
Veja-se que, de acordo com a informação trazida pela Impugnante, o lançamento
que originou o estorno fora, assim, contabilizado (fl. 213):
Debito conta: 112.01.1 = 2.505.081.40
Crédito contas: 611.05.1.1.0.1 = 2.301.067,37
615.05.1.1.9.8 = 204.014,03
Fl. 510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.908 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.001893/2010-94
21
Ou seja, uma conta do ativo (supostamente de clientes) recebe dois lançamentos
de contas distintas.
Ora, pela forma como foi realizado o lançamento contábil não é possível aferir se
a conta que recebeu lançamento a débito do maior valor trataria, conforme
alegado pela Impugnante, de conta de repasse financeiro (pagamento às
geradoras) mensal do valor bruto (contemplando os tributos ICMS, PIS/Pasep e
Cofins) arrecadado a título de Energia Livre.
É de se notar a ausência de memória de cálculo, bem como de lançamentos
contábeis que sustentem a veracidade do montante estornado.
Ou seja, a Impugnante não demonstra que o valor de R$ 2.301.067,37, origem do
estorno promovido em suas receitas e que implicou na redução da apuração da
Cofins e do PIS, refere-se a pagamento bruto, realizado com ônus tributário de PIS
e COFINS, repassado às geradoras de energia.
Portanto, o lançamento fiscal deve subisitir.
Trata-se no caso de carência probatória da qual a recorrente não se desincumbiu no
momento da fiscalização que seria o momento ideal para tal e nem mesmo em sede de
manifestação de inconformidade de forma mesmo que pudesse suscitar uma dúvida razoável a ser
dirimida mediante perícia ou diligência.
Dessa forma entendo acertado os fundamentos do acórdão recorrido pelo que
adoto como razão de decidir.
2
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por rejeitar as preliminares para, no mérito, dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para reconhecer a exclusão procedida em maio/2017.
Assinado Digitalmente
Marcio Jose Pinto Ribeiro

Fl. 511
DF CARF MF
Original